Tribunal: TJPA
Processo: 0805695-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805695-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMILSON DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA SANTOS, JOSE RIBAMAR SOUZA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar. Requisitos do art. 561 do CPC. Posse anterior e esbulho demonstrados. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal centra-se na análise da adequação da decisão liminar que deferiu a reintegração de posse, considerando as alegações do agravante de ilegitimidade ativa dos agravados, ausência de comprovação da posse e inexistência de esbulho.

III.

Razões de decidir

3.

Constatou-se que os agravados apresentaram documentos suficientes, como contrato de compra e venda de posse, alvará de funcionamento e provas documentais que demonstram atos de vigilância sobre o imóvel.

4.

O esbulho foi comprovado por meio de boletim de ocorrência e fotografias.

5.

A alegação de ilegitimidade ativa não foi apreciada na origem, sendo inviável sua análise em sede recursal.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMILSON DA SILVA ARAUJO contra decisão proferida pelo Vara Única de Garrafão do Norte nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0800304-60.2023.8.14.0109), movida por JOSE RIBAMAR SOUZA SANTIAGO e ROSA MARIA DA SILVA SANTOS, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“No caso em tela, segundo as provas apresentadas com a inicial, verifico que se fazem presentes os requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada, nos termos do artigo 562 do CPC, pois a parte autora comprovou a sua posse anterior e o esbulho praticado pelos requeridos, tendo acontecido há menos de ano e dia (10 de março de 2023 às 19h00).

(...)

O procedimento especial possessório dos artigos 560 a 566 do CPC, limita-se às ações possessórias de posse nova de bem imóveis, ou seja, demandas que tenham como objeto uma alegada ofensa à posse de bem imóvel que tenha decorrido dentro de ano e dia da propositura do processo.

A presente demanda exige a presença de comprovação da posse, a ameaça produzida pela parte ré ao seu uso, data da ocorrência e sua continuação, nos termos do artigo 561 do CPC, os quais estão comprovados pela parte requerente, pelo menos até melhor instrução do feito.

Ademais destaque-se que, no caso concreto, a robusta prova documental já constante no feito denota a desnecessidade de prévia realização de audiência de justificação para análise do pleito de antecipação de tutela, notadamente porque a referida "invasão" chegou a ser veiculada em diversos veículos de comunicação da imprensa local. Com efeito, restou devidamente comprovado o esbulho à posse anterior, não havendo necessidade de maior dilação probatória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 567 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Defiro o uso de FORÇA POLICIAL, se necessária ao cumprimento da presente decisão.”

Em suas razões, o agravante sustenta que a ação foi ajuizada pelos agravados em nome próprio, embora o suposto proprietário do terreno seja uma pessoa jurídica, a saber, Serraria Piriá Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. Alega que tal irregularidade teria como objetivo ocultar o fato de que a controvérsia já foi objeto de julgamento em processo anterior, transitado em julgado.

Afirma que não há comprovação da posse anterior exercida pelos agravados sobre o imóvel em questão. Ressalta que estes não apresentaram documentos essenciais, tais como Cadastro Ambiental Rural (CAR), georreferenciamento, contas de consumo (energia elétrica, IPTU), escritura pública ou quaisquer outros que comprovem a posse ou o domínio do imóvel. Aponta ainda que o contrato apresentado pelos agravados é meramente particular e conhecido como "contrato de gaveta", carecendo de validade jurídica para fins de comprovação de posse.

O agravante também argumenta que os agravados não demonstraram de forma clara e objetiva o alegado esbulho por ele praticado, especialmente considerando que várias famílias ocuparam o terreno.

Alega, ademais, que os agravados não exploravam economicamente a propriedade desde o ano de 2016, o que contraria o princípio da função social da propriedade. Sustenta que as famílias ocupantes, incluindo o agravante, atendem melhor a tal princípio, uma vez que utilizam o terreno como local de moradia.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar que deferiu a reintegração de posse aos agravados.

Em decisão proferida sob o ID 14074548, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado no ID 14488134, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14488134.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal limita-se à análise da adequação da decisão que deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

No caso em exame, deve-se observar o disposto nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que estabelecem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

À luz das normas supracitadas, a concessão da medida liminar pleiteada exige que a parte autora demonstre a posse do imóvel e a ocorrência de esbulho ou turbação.

No presente caso, os agravados alegam ser possuidores do imóvel localizado no Km 01 da Estrada do Agricultor, Bairro do Incra, com área de 210.000 m2. Para corroborar suas alegações e demonstrar o exercício da posse, juntaram aos autos: cópia do contrato de compra e venda da posse, contrato de locação anterior à aquisição do imóvel, alvará de funcionamento da empresa Piriá Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, e cópias de requerimentos à Secretaria Municipal de Agricultura referentes à doação de cabeças de gado e sementes de urucum.

Os recorrentes sustentam que a posse anterior dos agravados não estaria comprovada, argumentando a ausência de documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), georreferenciamento, contas de consumo e escritura pública. Contudo, os documentos já apresentados, como o alvará de funcionamento da empresa expedido em 2014, o contrato de locação e o contrato de compra e venda da posse, conferem, em juízo de cognição sumária, suficiente verossimilhança às alegações dos agravados quanto à posse.

Além disso, na contestação apresentada no processo originário, o próprio agravante reconhece a presença de um caseiro no imóvel, fato que reforça a tese de que os agravados exercem atos de vigilância sobre o bem.

Quanto ao esbulho, este se encontra demonstrado por meio do Boletim de Ocorrência e das fotografias anexadas, que evidenciam o estado do terreno antes e após a invasão, bem como os indícios de tentativa de demarcação de lotes em estágio inicial.

No tocante à alegação de ilegitimidade dos agravados, tal questão não foi objeto de análise pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação em sede recursal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Ademais, tal argumentação não se sustenta, uma vez que um dos coautores é sócio da empresa Piriá, conforme consta no Estatuto Social da pessoa jurídica, o que, em tese, afasta a alegada ilegitimidade.

Dessa forma, a concessão da liminar possessória revela-se correta, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima delineada,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025